Tribunal: TJES
Processo: 5013326-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013326-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONEL FAZOLO BUAZI

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE –
LIMINAR INDEFERIDA
–

DECISÃO MANTIDA

1.
A agravante afirma que terceiros ingressaram em sua conta bancária junto à instituição financeira agravada, contrataram empréstimo consignado em seu nome e, após, furtaram seu cartão e sacaram a quantia depositada.

2.
Em análise aos autos originários, verifica-se que a contratação foi realizada mediante biometria facial, o que leva ao entendimento, em cognição sumária, que o empréstimo não foi contraído por terceiros, ao contrário das afirmações do agravante.

3.
Portanto, para se constatar fraude na operação que enseje a declaração de inexistência de relação jurídica, é necessária dilação probatória, incompatível com o instituto do agravo de instrumento.

4.
Ausente prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado pelo agravante.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONEL FAZOLO BUAZI

visando a reforma da decisão ID 32799701 da origem que, nos autos da “
Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais e Morais com pedido de antecipação de tutela
” proposta em face do
BANCO AGIBANK S/A
, condicionou a análise do pedido liminar ao depósito do valor do empréstimo questionado.

Em suas razões (ID 6548261), o agravante afirma que, em 21/07/2023, foi vinculado em seu benefício previdenciário um contrato de empréstimo (nº 150557737) no valor de R$ 1.133,00 (mil, cento e trinta e três reais) a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas.

Sustenta que, no mesmo dia, foi liberada a quantia de R$ 808,75 (oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em sua conta bancária, sendo a sacada no mesmo dia.

Afirma que tanto o empréstimo quanto o saque foram realizados por terceiros utilizando indevidamente o seu cartão do banco.

Pugna, liminarmente, pela determinação de suspensão do empréstimo consignado nº 150557737, bem como a abstenção de inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Decisão de ID nº 6777455, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Intimada para apresentar contrarrazões, bem como para correlacionar a documentação utilizada para a contratação do empréstimo nº 150557737, a agravada quedou-se silente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, consubstanciado na pretensão de suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo supostamente não contratado.

De acordo com o boletim de ocorrência anexado ao ID 6548267, o reclamante, uma pessoa idosa de 76 anos na época do ocorrido, afirmou que indivíduos não autorizados acessaram sua conta bancária, solicitaram diversos empréstimos em seu nome e, em seguida, furtaram seu cartão, sacando o dinheiro no Supermercado Multishow.

Conforme mencionado em decisão retro (ID 6777455), para atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela alegada fraude, seria necessário comprovar que esta não adotou as cautelas devidas na contração, o que demandaria a análise do contrato firmado.

Em análise dos autos de origem, vislumbro que a contratação foi realizada com através de biometria facial, o que induz a compreensão de que o empréstimo consignado objeto deste feito não foi firmado por terceiros, sendo necessária dilação probatória para consubstanciar as alegações exordiais.

Nesse sentido, correlaciono jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo preceito do art. 300 do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, tais como a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, conforme dispõe o §3º, a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

2.
Necessária a dilação probatória antes de se deferir a tutela de urgência para a suspensão dos descontos, especialmente quando apresentado contrato de empréstimo assinado digitalmente e com biometria facial do autor
. (
TJMG; AI 1045772-92.2024.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 05/06/2024; DJEMG 05/06/2024
).” grifei.

Ademais, como explicitado em decisão anterior (ID 6777455), para se realizar o saque da quantia proveniente do empréstimo, seria necessário que os terceiros estivessem de posse do cartão do agravante e tivessem conhecimento de sua senha, que é pessoal e intransferível.

Assim, em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir a medida liminar, pois não se verificam os pressupostos necessários para concessão da tutela de urgência, sob os seguintes argumentos:

“
(...)
4. portanto, ainda que, matemática e financeiramente se possa dizer que, hoje, o autor não pode fazer aquele depósito, essa circunstância não afasta aquelas premissas vistas acima; ao contrário, tal impossibilidade mais reforça o que agora já se sabe: o autor, mesmo tendo sido surpreendido com o crédito em seu favor em sua conta corrente, cuja origem a princípio desconhecia, dele fez uso;

4.1. quanto à alegação contida na página 3 da inicial (ID 32403145), de que uma parte do valor creditado “foi sacado por uma pessoa desconhecida” do autor, trata-se, é fácil de ver, de matéria fática a um tempo complexa e que, em última análise, está na dependência de se saber o resultado das apurações feitas pelo banco a partir da respectiva denúncia a ele apresentada pelo autor (sobre esse último ponto, a inicial nada fala.)”

Pelo exposto, sem prejuízo de a presente compreensão ser alterada ao longo da instrução processual do feito em primeira instância, forçoso concluir que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, porquanto ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.